Tribunal: TJBA
Processo: 8012735-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012735-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1.1. Conflito negativo de competência. Conflito instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, para definir a competência para processar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. 1.2. Ação originária. Aposentado ajuizou ação contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI), alegando descontos mensais de R$ 50,00 em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, entre fevereiro de 2021 e março de 2023, sem jamais ter aderido à entidade ou autorizado os descontos. 1.3. Declinações de competência. O Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender inexistir relação de consumo. O Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial, ao receber os autos, também se declarou incompetente, suscitando o presente conflito. II. Questão em discussão 2.1 A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar ação em que aposentado impugna descontos realizados em seu benefício previdenciário por associação à qual alega jamais ter aderido, em razão de suposta fraude, é das varas cíveis ou das varas especializadas em relações de consumo. III. Razões de decidir 3.1 A regra de que relações entre associações e associados não configuram relação de consumo pressupõe a existência incontroversa do vínculo associativo e que o objeto da demanda diga respeito a atividade exclusiva desse vínculo. 3.2 A pessoa que se afirma vítima de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por sofrer dano decorrente de atividade que expõe a risco coletividade indefinida de pessoas. 3.3 A aplicação do conceito de consumidor por equiparação independe da existência de relação jurídica direta com a entidade ou de efetiva prestação de serviço, bastando que a pessoa figure como vítima de evento danoso decorrente da atividade desenvolvida. IV. Dispositivo e tese 4. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012735-40.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por MAIORIA em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO nos termos do voto DIVERGENTE.